Tribunal: TJBA
Processo: 8001530-79.2019.8.05.0014
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-13
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001530-79.2019.8.05.0014 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: LUCIANA CARLA LIMA MOTA Advogado(s): CRISTIANO DIAS SANTOS, TASSIA BARROS MOTA DA SILVA APELADO: MUNICIPIO DE ARACI Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE REVISÃO DE REMUNERAÇÃO. MUNICÍPIO DE ARACI. SERVIDORA PÚBLICO MUNICIPAL. TÉCNICA EM RADIOLOGIA. PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DO PISO SALARIAL PREVISTO NA LEI FEDERAL Nº 7.394/1985. AUTONOMIA MUNICIPAL. RESERVA LEGAL. IMPOSSIBILIDADE DE VINCULAÇÃO REMUNERATÓRIA. DESPROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1 - Apelação cível interposta por servidora pública municipal contra sentença que julgou improcedente ação ordinária de revisão de remuneração, por meio da qual se postulava a aplicação supletiva do art. 16 da Lei Federal nº 7.394/1985, com reconhecimento de piso salarial e pagamento de diferenças remuneratórias. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 - A questão em discussão consiste em saber se é juridicamente possível a aplicação supletiva do piso salarial previsto no art. 16 da Lei Federal nº 7.394/1985 a servidora pública municipal, diante da autonomia legislativa do Município e da vedação constitucional de vinculação remuneratória. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 - A Constituição Federal assegura aos Municípios autonomia política, administrativa e legislativa, competindo-lhes legislar sobre o regime jurídico e a remuneração de seus servidores, nos termos dos arts. 18, 30, inciso I, e 37, inciso X. 4 - A fixação de vencimentos no serviço público submete-se ao princípio da reserva legal, exigindo lei específica de iniciativa do Chefe do Poder Executivo local, sendo inviável a imposição judicial de piso remuneratório com fundamento direto em legislação federal. 5 - O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI nº 668, firmou entendimento no sentido da impossibilidade de vinculação da remuneração de servidores públicos a pisos salariais profissionais, por afronta ao art. 37, inciso XIII, da Constituição Federal. 6 - Na ADPF nº 151, o Supremo Tribunal Federal assentou a não recepção do art. 16 da Lei nº 7.394/1985, por estabelecer piso salarial indexado ao salário mínimo, vedado pelo texto constitucional, inexistindo eficácia normativa apta a embasar pretensão remuneratória de servidor público. 7 - A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme ao afastar a possibilidade de vinculação dos vencimentos de servidores públicos estaduais e municipais a piso salarial instituído por norma federal. IV. DISPOSITIVO 8 - Recurso conhecido e desprovido. Honorários advocatícios majorados, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade da justiça. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8001530-79.2019.8.05.0014, em que figuram como apelante LUCIANA CARLA LIMA MOTA e apelado MUNICÍPIO DE ARACI. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia para CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. Sala de sessões,